Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748572-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO VINICIUS FERNANDES RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de PEDRO VINÍCIUS FERNANDES RODRIGUES DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 78068039). Narra haver sido o paciente preso em flagrante, em 31/10/2025, pela suposta prática do crime do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo). Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva para garantia da ordem pública e necessidade de evitar a reiteração delitiva. Aponta o impetrante a ausência de fundamentação adequada e individualizada, tendo o magistrado utilizado motivação genérica para justificar a prisão. Sustenta a desproporcionalidade da medida, pois suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Aduz se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, bem como destaca as condições pessoais favoráveis do paciente - réu primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito (lavador de automóveis). Argumenta que, ao final, caso haja condenação, eventual pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44 do CP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Da análise detida dos autos, concluo assistir razão ao impetrante, pois, de fato, não se vislumbra a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Consta dos autos (0758670-44.2025.8.07.0001) haver sido o paciente preso em flagrante, em 31/10/2025, pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. De acordo com o boletim de ocorrência n. 11273/2025 (ID 255417319), o veículo conduzido pelo paciente ostentava a placa TUY1G43, mas sua placa real seria SSN9B24, possuindo restrição de roubo/furto. A autoridade policial indiciou o paciente pela conduta tipificada no art. 311, §2o, inciso III, do CP (ID 255417318). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não apresenta fundamentos concretos capazes de justificar a medida extrema. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 255485101, origem): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO VINÍCIUS FERNANDES RODRIGUES DA SILVA, nascido em 05/05/2002, filho de Carlos Alberto Miguel da Silva e de Ildete Fernandes Rodrigues, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” Apesar da inegável reprovabilidade social do suposto comportamento do paciente, entendo não se mostrarem as razões aventadas suficientes, em juízo de proporcionalidade, para se manter a constrição da liberdade. Conquanto o decreto prisional faça menção à gravidade do ilícito atribuído ao paciente (adulteração de sinal identificador de veículo), trata-se de delito praticado sem violência e/ou grave ameaça. Além disso, o acautelado é primário, sem antecedentes criminais, conforme FAP de ID 255420389, e não há nos autos, ao menos nessa fase processual, informações que evidenciem o risco de reiteração delitiva ou a periculosidade do investigado. Nesse contexto, considerando que a prisão antecipada emerge como ultima ratio e diante da inexistência de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar do paciente, resta configurado constrangimento ilegal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a PEDRO VINÍCIUS FERNANDES RODRIGUES DA SILVA o benefício da liberdade provisória, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do paciente PEDRO VINÍCIUS FERNANDES RODRIGUES DA SILVA, CPF n. 082.125.501-09, nascido em 05/05/2002, Mãe: ILDETE FERNANDES RODRIGUES, salvo se por outro motivo estiver preso. Cumpra-se. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator